Tribunal: TJMT
Processo: 0006970-97.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006970-97.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICENTE FIRMIANO DOS SANTOS - CPF: 569.561.851-72 (APELANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ABSOLVIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. NECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu em relação à prática de crime ambiental (art. 29, parágrafo único, III, da Lei n. 9.605/98) pela prescrição, e o absolveu quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei n. 10.826/2003), mantendo, contudo, o perdimento dos valores recolhidos a título de fiança.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição e da absolvição.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos que adviriam da condenação, tanto os principais quanto os secundários, não remanescendo qualquer imposição excetuada no art. 336, do Código de Processo Penal.

4. O artigo 337, do Código de Processo Penal, determina expressamente que, em caso de absolvição ou extinção da ação penal, o valor da fiança deve ser restituído de forma atualizada e sem descontos, salvo as exceções legais.

5. A extinção da punibilidade pela prescrição e a absolvição do réu impõem a devolução integral do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, por cessarem o poder de processar do Estado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal provido.

Tese de julgamento:
"Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ou a absolvição do réu, impõe-se a restituição integral e atualizada do valor pago a título de fiança, nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal".

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 336 e 337; Lei n. 9.605/98, art. 29, parágrafo único, III; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0006261-33.2016.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VICENTE FIRMIANO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que
declarou extinta sua punibilidade
em relação ao crime tipificado
no artigo 29, parágrafo único, III, da Lei n. 9.605/98
, pela ocorrência da prescrição, e o
absolveu
quanto ao crime previsto no
art. 12, da Lei n. 10.826/2003
(Id. 234728175).

Em suas razões recursais a defesa do apelante pleiteia a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado e livre de descontos quando de seu pagamento/restituição, nos termos do art. 337, do CPP (Id. 234728181).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo (Id. 234728184).

A d. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo provimento do recurso para determinar a restituição atualizada do valor pago a título de fiança (Id. 245386194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, a defesa objetiva a restituição do valor da fiança atualizado, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo delito ambiental, bem como ante à absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No caso em apreço, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 29, da Lei n. 9605/98 c.c. 12, da Lei n. 10.826/2003, em razão do fato ocorrido em 09.07.2018.

Contudo, conforme reconhecido pelo magistrado de origem na sentença, transcorreram-se mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (02.05.2019) até a prolação da r. decisão (12.07.2023), tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 02.05.2023.

Em razão de tais fatos, o Juízo encerrou a instrução processual e prolatou sentença reconhecendo a prescrição em relação ao crime do artigo 29, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.605/98, extinguindo a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, c/c. art. 109, IV, ambos do CP, bem como o absolveu quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10826/2003, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Todavia, em que pese o reconhecimento da prescrição e absolvição do apelante, o Juízo de origem determinou o perdimento dos valores recolhidos a título de fiança (R$ 1.000,00 – um mil reais).

Após detida análise, entendo que o presente apelo merece ser acolhido.

Por certo, a prescrição da pretensão punitiva, reconhecida na espécie, extingue todos os efeitos que adviriam da condenação, tanto os principais quanto os secundários.

No caso em análise o apelante teve a extinção da punibilidade reconhecida pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e não remanesce em seu desfavor qualquer uma das imposições excetuadas no art. 336, do Diploma Processual, de modo que faz jus à restituição integral do
quantum
recolhido a título de fiança.

Acerca do tema preceitua o art. 337, do CPP:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Dessa forma, tendo em vista a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, não há condenação, cessando o poder de processar do Estado, necessária a devolução do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pago a título de fiança (termo de fiança – Id. 234727683 – p. 28), com comprovante de pagamento de fiança em Id. 234727683 – p. 38.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. DECRETADO O PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO NOS AUTOS E DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO OBJETO E DA QUANTIA DEPOSITADA COMO FIANÇA. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DA COISA APREENDIDA.
RESSARCIMENTO DO MONTANTE DA FIANÇA DEVIDAMENTE ATUALIZADO. RECURSO PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida na sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, extingue todos os efeitos que adviriam da condenação. 02. No caso, o bem apreendido não pode ser objeto de perdimento, razão pela qual pertinente a devolução ao seu titular. 03.
O valor pago a título de fiança deve ser restituído ao apelante de forma integral, devidamente atualizado, a teor do que prevê o artigo 337 do Código de Processo Penal
. 04. Recurso conhecido e, no mérito, provido, em parcial consonância com o parecer ministerial. (N.U 0006261-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) (
grifos meus
).

Destarte, a decisão deve ser reformada, nesta parte, de modo que a fiança seja atualizada e restituída ao apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Vicente Firmiano dos Santos
para determinar a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024